Tribunal: STF
Processo: ARE 1410940
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    4. A parte recorrente, na petição de agravo, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente: ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    5. Agravo a que se nega provimento.